Tribunal: STF
Processo: ARE 1444150
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PEDIDO INDEFERIDO ADMINISTRATIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE.



    1 - Trata-se de recurso de apelação interposto por TIM S.A., em face de sentença que julgou improcedente o pedido formulado nestes Embargos à Execução, que tem por objeto a extinção da execução fiscal correlata, processo nº 5102538-38.2019.4.02.5101.



    2 - Em que pesem os bem lançados e judiciosos argumentos da parte autora, ora apelante, o que se busca é exatamente o reconhecimento da legalidade e suficiência do “encontro de contas” realizado pelo contribuinte junto à Administração, que indeferiu ou não homologou o referido pedido, para efeito de extinção do crédito tributário pelo pagamento.



    3 - O STJ, em julgado submetido ao regime do 543-C, do CPC/73, publicado no DO de 01/02/2010 (REsp 1008343/SP), firmou a tese no sentido de que “a compensação efetuada pelo contribuinte, antes do ajuizamento do feito executivo, pode figurar como fundamento de defesa dos embargos à execução fiscal, a fim de ilidir a presunção de liquidez e certeza da CDA, máxime quando, à época da compensação, restaram atendidos os requisitos da existência de crédito tributário compensável, da configuração do indébito tributário, e da existência de lei específica autorizativa da citada modalidade extintiva do crédito tributário.”



    4 - Após tal julgado, a Corte de Justiça tem se posicionado no sentido de que a alegação de compensação no âmbito dos embargos à execução restringe-se àquela já reconhecida administrativamente ou judicialmente antes do ajuizamento da execução fiscal, não se aplicando aos casos em que a compensação foi indeferida na via administrativa.



    5 - Se o direito de crédito não foi reconhecido pela Autoridade Administrativa, impunha-se providências para a mudança de tal entendimento seja naquela seara, seja pela via judicial, não sendo possível promover este tipo de discussão em sede de embargos à execução.



    6 - Recurso de TIM S.A. não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37; 145, § 1º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Certo é que, atualmente, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, cabe ao contribuinte, por sua conta e risco, calcular e realizar a compensação, de forma que tal compensação não tem mais o condão de extinguir o crédito tributário, ficando sujeita a uma condição resolutória – a homologação-, ato privativo da Administração Tributária.



    Assim, se o contribuinte não tem uma decisão judicial homologando a compensação ou se já lhe foi indeferida na seara administrativa a compensação que realizou, esta não pode ser considerada como matéria de defesa em embargos à execução, por incapaz de afastar a liquidez e certeza da CDA. Isto porque o direito a um crédito tributário deve ser pré-existente, não pode ser constituído em sede de embargos à execução. É preciso que o contribuinte apresente, como defesa, um título judicial ou extrajudicial líquido e certo, apto a afastar a higidez do crédito em cobrança.



    Assim é que o exame de compensação não homologada encontra óbice no artigo 16, §3º, da LEF, sendo certo que a mitigação da questão efetuada pela jurisprudência do STJ ocorreu no sentido de apenas admitir a compensação prévia e homologada pela administração como hábil a afastar a certeza e liquidez do crédito em cobrança.



    Foi em sede de julgamento realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos, publicado em 01/02/2010 (REsp 1008343/SP), que se firmou a tese no sentido de que “a compensação efetuada pelo contribuinte, antes do ajuizamento do feito executivo, pode figurar como fundamento de defesa dos embargos à execução fiscal, a fim de ilidir a presunção de liquidez e certeza da CDA, máxime quando, à época da compensação, restaram atendidos os requisitos da existência de crédito tributário compensável, da configuração do indébito tributário, e da existência de lei específica autorizativa da citada modalidade extintiva do crédito tributário.”



    Após tal julgado, a Corte de Justiça, interpretando este precedente, tem se posicionado no sentido de que a alegação de compensação no âmbito dos embargos à execução restringe-se àquela já reconhecida administrativamente ou judicialmente antes do ajuizamento da execução fiscal, não se aplicando aos casos em que a compensação foi indeferida na via administrativa. 



    Nesse sentido:



    [...]



    O reconhecimento do direito de crédito titularizado pelo sujeito passivo e da extinção do crédito tributário por compensação, seja por decisão homologatória da autoridade administrativa, seja por decisão judicial proferida em ação própria, deve ser pré-existente à propositura da Execução Fiscal e dos respectivos Embargos, sob pena de não poder figurar como matéria de defesa nestes últimos.



    Em síntese, o direito creditório utilizado pelo contribuinte para compensar o débito fiscal não pode ser constituído em sede de Embargos à Execução, pois estes não constituem a via processual adequada para o julgamento da questão, a qual deve suscitada em ação judicial própria.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente